Tribunal: TJBA
Processo: 8086466-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086466-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA LUIZA BACELAR DE FREITAS Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOME DOS SÓCIOS NA CDA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA EXCLUSÃO do nome dos sócios. NÃO CABIMENTO POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação 8086466-76.2019.8.05.0001, em que é apelante MARIA LUIZA BACELAR DE FREITAS e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte impetrante, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça